Tribunal: TCU
Processo: 007.146/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou recurso de reconsideração interposto em face de deliberação que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os ao pagamento de débito e de multa, bem como inabilitou alguns responsáveis para ocupar cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal e considerou empresas inidôneas para participarem de licitação que envolva recursos públicos federais, em razão de irregularidades em processos licitatórios para confecção de cartilhas dos programas Agrinho e Formação Profissional Rural e Promoção Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Marilene Mendes da Silva, Antônio Carlos Carvalho de Sousa, Clovis Antônio Pereira Fortes, Cícero Rainha de Oliveira, Flávio Teixeira Duarte, Homero Alves Pereira (Espólio, Representado Por Irene Alves Pereira), Juliano Muniz Calçada, Normando Corral, Otávio Bruno Nogueira Borges, Silvano Carvalho, em face do Acórdão 3050/2019-TCU-Plenário (peça 353), por meio do qual esta Corte apreciou recursos de reconsideração interpostos pelos mesmos recorrentes e outros responsáveis contra o Acórdão 1704/2017-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 2076/2017-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los parcialmente, de modo a integrar os esclarecimentos constantes deste voto à fundamentação da deliberação ora embargada ( Acórdão 3050/2019-TCU-Plenário ); 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos embargantes.